Tribunal: TJDFT
Processo: 0741799-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. RESSARCIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da autora visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas e extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação.
2 – Preliminar. Cabimento do recurso. A decisão impugnada pela recorrente, além de indeferir o pedido de sequestro de verbas públicas, declarou extinto o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação. Trata-se, portanto, de decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença e, por essa razão, é cabível a interposição de recurso inominado. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma (Acórdão 1391832, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA).
3 – Direito à saúde. Tratamento de longa duração. Cláusula rebus sic stantibus. Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Fornecimento de medicamento. A sentença proferida nos autos condenou o réu a fornecer à autora o medicamento padronizado Anagrelida (Agrylin) 0,5mg, nos termos do relatório médico de ID 35324996. De início, observa-se que a autora é portadora de doença incurável (Trombocitemia essencial) e necessita utilizar medicação de uso perene. Os tratamentos médicos, pela sua natureza, subordinam-se a variáveis, como evolução do quadro de saúde do paciente, reação a medicamento, evolução das tecnologias de fármacos e de procedimentos de modo a exigir constante avaliação médica. Por isso, as sentenças que determinam cumprimento de prestação em matéria de saúde trazem, ínsita, a cláusula rebus sic stantibus, a exigir constante avaliação do quadro de saúde do beneficiário. Em outras palavras, o laudo médico de 2017, no qual se fundamentou a sentença, não é suficiente para impor ao réu a obrigação por prazo indefinido sem novas avaliações.
4 – Sequestro de verbas públicas. Ressarcimento de valores gastos. De acordo com a tese fixada pelo STJ, “tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação." (Recurso Especial n. 1.069.810/RS, Tema Repetitivo n. 84). Ademais, de acordo com o entendimento do TJDFT, é possível a decretação de sequestro de verbas públicas para garantir o cumprimento de obrigação de fornecimento de medicamentos, em casos de descumprimento de determinação judicial (Acórdão 1424550, Relator: JOÃO EGMONT). A despeito da alegação de que houve recusa do Estado em fornecer o medicamento, caberia à autora adotar os procedimentos judiciais cabíveis para garantir o cumprimento da obrigação. Todavia, a requerente optou por adquirir os medicamentos, durante 8 meses (ID 35326172), na rede privada de saúde as suas expensas. O sequestro de verbas públicas deve ocorrer de forma excepcional, para garantir o cumprimento da obrigação, o que não se verifica nos casos de ressarcimento de valores despendidos pelo próprio requerente sem qualquer controle judicial. Ademais, além de a autora não comprovar a ausência do medicamento na rede pública de saúde, em resposta ao ofício encaminhado à IGESDF (ID 37265008), verifica-se que havia disponibilidade do fármaco nas datas em que a autora optou por comprar o medicamento na rede privada. Acerca do disposto na ata notarial juntada ao processo (ID 35326124), no sentido de que a recusa do réu em fornecer o medicamento se deu em virtude de a autora não apresentar os documentos necessários, a existência de sentença judicial não exime a requerente de apresentar os documentos exigidos no âmbito administrativo (ID 35326157 - Pág. 13), os quais são necessários para garantir o controle do fornecimento do medicamento de alto custo. Em caso de eventual recusa imotivada do Estado em fornecer o fármaco, deveria a autora se valer dos meios judiciais cabíveis para garantir o cumprimento da sentença, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 37375651). Desse modo, não é cabível o sequestro de verbas públicas para o ressarcimento de despesas efetuadas pela autora. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W